Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-10.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005099-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LOURISVALDO CONCEICAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 048.965.611-04 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA ALVES DE SOUSA - CPF: 022.980.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMIELA PIMENTEL DE OLIVEIRA - CPF: 912.714.871-87 (VÍTIMA), MARIA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 482.379.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005099-10.2021.8.11.0003

APELANTE: LOURISVALDO CONCEICAO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO –
ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – NULIDADE DE RECONHECIMENTO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DA POLICIAL – APELANTE PRESO NA POSSE DO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA DELITUOSA E COM PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS DA VÍTIMA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR IMPOSTA – CABIMENTO –
CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DA COVID-19 – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INFRAÇÃO PENAL E O MOMENTO EXCEPCIONAL VIVENCIADO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Não cabe falar em absolvição por nulidade de reconhecimento quando sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta, máxime em razão da apreensão do veículo utilizado na empreitada delituosa na posse do apelante e com parte dos bens subtraídos, além do depoimento coeso e seguro da policial responsável pela prisão.

Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública – decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para prática do delito, a agravante há de ser extirpada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lourisvaldo Conceição Ribeiro de Souza, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 7 anos de reclusão e 90 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo simples [art. 157,
caput
, do CP].

A defesa postula sua absolvição ao argumento de inexistência de reconhecimento seguro. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria imposta e a revogação da prisão preventiva, garantindo ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do apelo, adotando-se,
per relationem
, as bem lançadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO

A defesa sustenta, em suas razões recursais, que não há motivos para manutenção da segregação do apelante.

Sem ingressar no mérito da fundamentação empregada pelo juízo de origem, não se pode olvidar que, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida se patenteia prejudicada, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

A toda a evidência, se a pretensão era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular este pedido em sede recursal.

A propósito, este Sodalício já decidiu que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já está sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
[1]
.

Some-se a isso que, em outras oportunidades, já me posicionei no sentido de que se revela incabível a pretensão de recorrer em liberdade quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, máxime quando subsistem as razões que autorizaram a segregação cautelar
[2]
.

Por todas estas razões, dou por
prejudicada
a pretensão formulada.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Lourisvaldo Conceição Ribeiro de Souza
, a prática do crime de roubo simples [art. 157,
caput
, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, na madrugada do dia
28 de fevereiro de 2021
, por volta das
00h00min
, na via pública localizada na Rua Afonso Pena, Bairro Centro, próximo à casa de shows Babilônia, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
LOURISVALDO CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA
subtraiu para si,
mediante emprego de violência e grave ameaça
, coisa alheia móvel pertencente à vítima Emiela Pimentel de Oliveira (E.P.O.).

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado
LOURISVALDO CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA
aproximou-se da vítima Emiela Pimentel de Oliveira (E.P.O.) para
combinar um programa sexual
e, no momento em que a ofendida entrou em seu veículo Celta, cor branca, placa KEH5878, o
denunciado anunciou o assalto
.

Na sequência, o denunciado
valendo-se de força física e ameaça
,
subtraiu a bolsa da vítima
, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), contendo documentos pessoais;
01 (um) aparelho celular
, Marca Samsung Mini, cor branca;
a quantia de R$ 20,00 em espécie
; 01 (uma) chave de residência, avaliada em R$ 15,00 (quinze reais) e 01 (uma) chave de moto, avaliada em R$ 70,00 (setenta reais), conforme auto de avaliação indireta de ID n. 50550298 – Pág. 37 e,
empurrou a vítima para fora do veículo, empreendendo fuga do local
.

Ato contínuo, a vítima, com auxílio de populares, contatou a autoridade policial e noticiou o grave delito patrimonial que havia sido perpetrado, bem como repassou as características do denunciado e a placa do veículo que foi utilizado no assalto.

Diante das informações passadas pela vítima, integrantes da guarnição da Polícia Militar promoveram diligências e
localizaram o denunciado, e o veículo Celta utilizado na perpetração do delito patrimonial
, bem como
promoveram a apreensão do aparelho celular e dinheiro subtraído da vítima
que estava em sua posse.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no entanto, posteriormente, houve a decretação da prisão preventiva pelo Poder Judiciário”.

Antes de tudo, convém salientar que a questão atinente à nulidade do
suposto reconhecimento
levado a efeito nestes autos é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, máxime porque a afirmação da vítima de
“que reconheceu o indivíduo que foi preso pela polícia como autor do delito de roubo perpetrado”
se trata apenas de um dos fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante para a prolação do édito condenatório, e não o único.

Porém, de antemão já afirmo que não procede a pretensão defensiva, notadamente porque na hipótese vertente não houve o formal reconhecimento do suspeito na fase inquisitorial.

O acusado foi preso em flagrante delito logo após o cometimento do delito, e na posse de alguns bens subtraídos da vítima.

Pelo contexto fático probatório coligido ao longo da instrução criminal, verifica-se que a vítima estava sentada em uma rua no Centro de Rondonópolis, oportunidade em que o acusado parou o carro e perguntou o valor do programa sexual.

A ofendida falou o preço que seria cobrado e o acusado então disse-lhe para entrar no veículo, rumando para a direção dos motéis.

No trajeto, o apelante parou em frente ao Ginásio Marechal Dutra e anunciou o roubo, segurando a vítima.

Ato seguinte, o réu arrancou a bolsa com força e jogou a ofendida para fora do veículo. Mesmo com receio, a vítima conseguiu anotar a placa do veículo e, com a ajuda de uma pessoa que passava pela região, entrou em contato com a Polícia Militar, descrevendo o ocorrido, citando as características do seu ofensor, o veículo em que estava e a respectiva placa.

Após receber as informações, uma viatura que estava em rondas na região para onde o veículo havia se deslocado, avistou o automóvel com as características repassadas, e após realizar a abordagem, localizou-se o celular e o dinheiro da vítima, conforme asseverado em juízo pela PM Elisa Alves de Souza.

A bolsa contendo seus documentos, chaves da sua residência e da motocicleta, não foi encontrada.

Nesse diapasão, não obstante a tese de negativa de autoria do delito, não se põe dúvida da participação do apelante na empreitada delituosa, haja vista que, conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante,
“o mesmo foi preso no veículo descrito pela vítima, inclusive a placa, e em poder dos bens da vítima”
.

Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No que tange ao redimensionamento da reprimenda imposta, verifica-se que o juízo de origem sopesou de modo desfavorável os antecedentes criminais, não ficando claro se a conduta social ou a personalidade do agente também foram negativadas em razão da existência de várias condenações definitivas.

De fato, o apelante ostenta três condenações
definitivas
, sendo elas:
1)
processo n. 0002614-75.2015.8.11.0064, crime de roubo simples, trânsito em julgado: 2/9/2015;
2)
processo n. 0000080-61.2015.8.11.0064, crime de roubo simples tentado, trânsito em julgado: 24/2/2015;
3)
processo n. 0004763-78.2014.8.11.0064, crime de roubo simples, trânsito em julgado: 17/12/2018.

Além disso, registra uma condenação provisória, pela prática dos crimes de estupro e de roubo, processo n. 0004115-30.2016.8.11.0064, no qual foi condenado em primeira instância à pena de 16 anos de reclusão.

Com base em tal premissa, utilizo uma das condenações definitivas para negativar apenas os antecedentes, e redimensiono a reprimenda basilar para 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, utilizando-se a fração de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência como razoável e proporcional.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante utilizou as outras
duas condenações
definitivas como agravante da reincidência, majorando a reprimenda basilar em 1 ano e 20 dias-multa.

Assim, diante da existência de duas condenações definitivas, sendo ambas específicas, aumento a pena-base em 1/5 [um quinto], encontrando-se a pena de
5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
e
13 dias-multa
.

No dizente ao reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal [calamidade pública], ouso discordar do eminente julgador.

Não se põe dúvida que o crime foi perpetrado em período de reconhecida calamidade pública em decorrência da COVID-19.

A indagação que se faz é: todo e qualquer crime praticado durante o período de calamidade pública por conta da pandemia do Coronavírus deve ter a pena agravada?

A questão, aparentemente singela, demanda uma acurada reflexão.

Para Guilherme de Souza Nucci,
“o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito”
[3]
.

Entretanto, para o agravamento da pena deve ficar demonstrada, a partir de base empírica extraída dos autos, a correlação entre a infração penal e o estado de calamidade pública, ou, como bem diz o doutrinador Rogério Greco, a reprimenda deve ser recrudescida quando
“existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens”
, como se vê:

“Quando a infração penal é cometida durante a ocorrência de uma calamidade pública, a exemplo daquelas mencionadas pela alínea j (incêndio, naufrágio ou inundação), existe
um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens, facilitando, sobremaneira, a ação criminosa do agente
. A prática de infração penal durante situações calamitosas é fator demonstrativo da insensibilidade do agente, que, além de não se importar com o infortúnio alheio, ainda contribui para o maior sofrimento. A agravante será aplicada, também, na hipótese de desgraça particular do ofendido, ou seja, além daquela situação de calamidade pública, que atinge um número considerável de pessoas, preocupou-se a lei penal também com a particular situação do ofendido”
[4]
.

Forte em tais razões, entendo que a agravante não deve ser reconhecida, uma vez que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

Em outras palavras: não houve nenhuma circunstância apta a demonstrar que o estado de calamidade pública facilitou, de alguma maneira, a execução da empreitada delituosa.

Nesse diapasão, conforme precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a aplicação da agravante em questão, deve ficar
“comprovado que o acusado se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da COVID-19.

Assim, não havendo nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta do agente, faz-se necessário afastar a incidência da agravante em questão”
[5]
.

Destarte, o afastamento da agravante atinente à calamidade pública é medida de rigor.

Com isso, inexistindo causa de aumento ou de diminuição da reprimenda imposta, fica o apelante definitivamente condenado à pena de
5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
e
13 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
apenas para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
Lourisvaldo Conceição Ribeiro de Souza
, fixando-a definitivamente em
5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
e
13 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 80615/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015.

[2]
TJMT, Ap. 20108/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015.

[3]
Manual de Direito Penal – 16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 650

[4]
Curso de Direito Penal: parte geral, volume I – 19. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 730.

[5]

TJSP; Apelação Criminal 1516901-66.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021